Tribunal: STF
Processo: ARE 1496279
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 810 (RE 870.947) EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9/12/2021. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “Recurso inominado - Servidores Públicos Estaduais — Escrevente Técnico Judiciário — Parcelas percebidas em razão de exercício de cargo em comissão — Emenda Constitucional n. 49/2020 que alterou a Constituição do Estado de São Paulo, prevendo que referidas verbas deixaram de se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria — Impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter provisório que não se incorporam à aposentadoria — Aplicação do Tema n. 163 do Supremo Tribunal Federal — Recurso a que se NEGA PROVIMENTO - Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.”



    Não foram interpostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 146, III, 149, 150, III, a e b, da Constituição Federal, alegando que deve ser fixada “a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA e até o trânsito, e na Taxa SELIC (pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF, em especial o definido no Tema 810 RG.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



     Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 870.947, sob minha Relatoria, Tema 810 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



      “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe de 20/11/2017)



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida incólume pelo voto condutor do acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    “Tratando-se de débito de natureza tributária, o valor devido à parte autora será apurado mediante simples cálculo aritmético, sendo que a correção monetária se dará pelo mesmo índice aplicado pela Fazenda na cobrança dos tributos, a contar dos desconto indevidos, e juros de mora, pela Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado. Porém, no caso específico dos autos, a taxa SELIC já incide desde 08/12/2021, data da vigência da EC nº 113/2021, que é anterior ao trânsito em julgado, tornando, na prática, irrelevante a data do trânsito em julgado, tendo sido essa, concordemos ou não, a opção do legislador.”



    Com efeito, em recente julgamento, no RE 1437482 AgR, a rel. Min. Cármen Lúcia, delimitou que “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, resultando em decisão unânime da Primeira Turma nesse sentido. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482 AgR, rel. Min. Cármen L;ucia, Primeira Turma, DJe de 20/9/2023)



    No mesmo sentido, anoto as seguintes decisões: ARE 1.484.918, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/4/2024; ARE 1.480.339, rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2024; RE 1.480.557, rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/3/2024; RE 1.422.873, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/2/2024.



    Nesse contexto, verifica-se que dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente